Tribunal: TJBA
Processo: 8000924-26.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000924-26.2023.8.05.0074 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: LOJAS INSINUANTE S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUSPENSÃO FORMULADO PELO ENTE FEDERADO. NÃO APRECIAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal fundada em Taxa de Fiscalização e Funcionamento no valor de R$6.727,19, nos termos do art. 485, I, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o valor do crédito tributário permite o prosseguimento da execução fiscal à luz da legislação municipal e do Tema 1.184 do STF; (ii) se a sentença foi proferida com inobservância do pedido subsidiário de suspensão do processo formulado pelo ente federado; (iii) se houve violação à competência municipal e cerceamento de defesa por ausência de fundamentação quanto à pretensão subsidiária. III. Razões de decidir 3. A tese fixada no Tema 1.184/STF admite a extinção da execução fiscal de baixo valor, condicionada à observância de providências prévias, como tentativa de solução administrativa e protesto do título. 4. O item 3 da tese consagra expressamente o direito subjetivo processual do ente federado de requerer a suspensão do feito para adoção das providências do item 2. 5. O pedido de suspensão formulado pelo Município foi expressamente ignorado pela sentença, revelando nulidade por cerceamento de defesa. 6. Demonstrou-se que o valor da execução é significativamente superior ao piso legal estabelecido no Decreto Municipal nº 1.818/2022, evidenciando a regularidade da propositura. 7. Ausente paralisação processual por mais de um ano, não incide a Resolução CNJ nº 547/2024. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. O pedido de suspensão da execução fiscal para adoção das providências previstas no Tema 1.184/STF constitui direito subjetivo do ente federado e deve ser apreciado antes da extinção do feito.2. A extinção da execução fiscal com base no Tema 1.184 exige a inobservância das condições ali previstas e não se aplica automaticamente a execuções cujo valor excede o limite legal fixado pelo ente federado.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I, e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 30, I; Resolução CNJ nº 547/2024; Decreto Municipal nº 1.818/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.403.815 (Tema 1.184), Plenário, j. 13.10.2023; Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000924-26.2023.8.05.0074, tendo como Apelante o Município de Dias D’ávila e Apelada a Lojas Insinuante S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator